Tribunal: TJSP
Processo: 1072879-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITOS AUTORAIS - DUBLAGEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - O julgador tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias. Pedido de indenização por direitos autorais – Inviabilidade – Nesse tipo de serviço, o direito do autor pertence ao produtor ou diretor da obra

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITOS AUTORAIS - DUBLAGEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - O julgador tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias. Pedido de indenização por direitos autorais – Inviabilidade – Nesse tipo de serviço, o direito do autor pertence ao produtor ou diretor da obra - Os dubladores têm direitos conexos ao do autor - Ausência do contrato de dublagem - Alegação não comprovado. Insurgência da ré -Ilegitimidade passiva - Não ocorrência - Por ser uma plataforma de exibição cinematografica, com objetivo de lucro, deve responder por eventuais danos decorrentes da exibição. RECURSOS NÃO PROVIDOS